Tribunal: TJBA
Processo: 8016380-79.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016380-79.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS EDUARDO SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE EFETUOU RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Réu, inconformado coma sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II c/c art. 70 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 30 dias-multa.

- O apelante, em conjunto com adolescente, subtraiu pertences de quatro vítimas em duas ações sucessivas mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, sendo capturado logo após os fatos com os objetos subtraídos.

- Sentença condenatória proferida com base em reconhecimento presencial, depoimentos de policiais e apreensão dos bens subtraídos.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: a) saber se o reconhecimento pessoal realizado fora dos moldes do art. 226 do CPP compromete a validade da condenação; b) saber se os depoimentos dos policiais militares, desacompanhados de outras provas, são suficientes para fundamentar a condenação; e c) saber se a atenuante da menoridade autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

- A condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento do réu, mas também na apreensão imediata dos bens subtraídos, nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

- O reconhecimento realizado na delegacia foi presencial e respaldado por outras provas colhidas judicialmente, em conformidade com o entendimento do STJ (AgRg no HC 761.001/RJ e HC 598.886).

- A alegada insuficiência de provas não se confirma diante do conjunto probatório robusto e harmônico. Os depoimentos dos policiais são válidos e suficientes, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 815.812/SP).

- A tese de tentativa é afastada, pois a posse dos bens foi concretizada e retirada da esfera de vigilância das vítimas, bastando, para a consumação do roubo, a subtração com ares de definitividade, ainda que por breve tempo (REsp 1.524.450/RJ, STJ).

- A sentença observou corretamente o sistema trifásico da dosimetria da pena. A atenuante da menoridade foi reconhecida, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento reiteradamente confirmado pela Corte (AgRg no REsp 2.171.014/PR).

- A condenação ao pagamento das custas e multa foi regular, podendo a exigibilidade ser suspensa na fase de execução penal, a critério do juízo competente, conforme art. 98, § 3º, do CPC e art. 804 do CPP (AgRg no AREsp 394.701/MG; AgRg no AREsp 2.194.354/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:“1. O reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, de forma presencial e corroborado por outras provas colhidas judicialmente, é válido para fundamentar a condenação penal.” “2. A incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.” 3. A alegação de hipossuficiência econômica do condenado deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo devida a condenação às custas, nos termos do art. 804 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI, LV e LVII; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e 244-B; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 804; ECA, art. 244-B; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.001/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 23.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.171.014/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T., j. 04.09.2014; STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 22.05.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n.º 8016380.79.2023.8.05.0150,
oriundo da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Lauto de Freitas/Ba, tendo, como Apelante
LUIS EDUARDO SANTANA DE JESUS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .